Tribunal: TJES
Processo: 0001132-20.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001132-20.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURY DOS SANTOS BARBOSA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 280 E 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CRISTIANO FAGUNDES SILVARES contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. A decisão atacada aplicou os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 280 e 182 da Repercussão Geral, reconhecendo a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial diante de fundadas suspeitas e a ausência de repercussão geral em questões de dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve violação ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, relativo à necessidade de fundadas razões para ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial;
(ii) determinar se a dosimetria da pena aplicada viola o Tema 182 do Supremo Tribunal Federal, referente à ausência de repercussão geral em matérias de individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece que o ingresso no domicílio do Recorrente foi justificado pela existência de fundadas razões, consistentes em denúncias e circunstâncias concretas que apontavam a prática de tráfico de drogas, conforme previsto nos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal. Tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, que admite o ingresso sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito, controladas judicialmente a posteriori.

O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela legalidade das provas obtidas no ingresso domiciliar, afastando a alegação de nulidade. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em sede de Recurso Extraordinário.

Quanto à dosimetria da pena, a decisão recorrida aplicou os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e considerou elementos idôneos, como a natureza e quantidade da droga, bem como a associação com outros elementos, para justificar o aumento da pena-base e afastar a aplicação do tráfico privilegiado. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 182, fixou que a análise da dosimetria da pena é questão de natureza infraconstitucional e, portanto, não comporta repercussão geral.

O Agravo Interno não constitui meio adequado para reabrir debates sobre fatos ou argumentos já enfrentados no Recurso de Apelação ou no Recurso Extraordinário. O Recorrente não demonstrou desacerto na aplicação dos Temas de Repercussão Geral que embasaram a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito, conforme o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

A dosimetria da pena é matéria de índole infraconstitucional, sem repercussão geral, conforme o Tema 182 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos X, XI e XLVI; Código de Processo Penal, artigos. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/06, artigo 40, inciso IV; Código de Processo Civil, arts. 1.021 e 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:

Supremo Tribunal Federal, RE 603.616/RO (Tema 280), Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016.

Supremo Tribunal Federal, AI 742.460/RJ (Tema 182), Relator Ministro Cezar Peluso, j. 25.09.2009, DJe 13.03.2009.

Supremo Tribunal Federal, ARE 1459285 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, j. 08.11.2023, DJe 16.11.2023.

Supremo Tribunal Federal, ARE 1179749 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, j. 04.05.2020, DJe 04.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001132-20.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
CRISTIANO FAGUNDES SILVARES
Advogados do RECORRENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

CRISTIANO FAGUNDES SILVARES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
10541333
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
9705741
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo ora Recorrente, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal
nos Temas 280 e 182, firmado sob o regime da repercussão geral.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Aresto objurgado viola a Tese fixada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema 280, tendo em vista “
a necessidade de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial e, no presente caso, a defesa sustenta precisamente a ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e domiciliar realizadas”,
sustentando que
“os policiais responsáveis pela abordagem em momento algum relataram que visualizaram o manuseio de substâncias ilícitas ou de armamentos pelo agravante, sendo assim, a abordagem careceu de fundada suspeita”
, além de mencionar a “
exigência de configuração de fundadas suspeitas para justificar a violação da garantia de inviolabilidade de domicílio. Não sendo a constatação de situação de flagrância – apreensão de entorpecentes -, posterior ao ingresso, que justificará a medida”.

Ato contínuo, aduz afronta à Tese fixada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema 182, pois “
as violações constitucionais lá indicadas são mais que mero desdobramento da reconhecida afronta aos dispositivos de Lei Federal observados no presente caso
.”

Contrarrazões
(id.
11014560
) apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Nobre teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

DECISÃO

CRISTIANO FAGUNDES SILVARES

interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID n°
9199977
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (ID n°
8856740
) da Colenda
Segunda Câmara Criminal,
que à unanimidade de votos, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejada pelo Recorrente, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 33, c/c 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06), fixando a pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS.
ILEGALIDADE DAS BUSCAS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE CRIMES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, DO CPP. ATUAÇÃO REGULAR DA POLÍCIA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA PROVA. PRECEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente. Decote DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. IV, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME MEIO. ARMA UTILIZADA PARA GARANTIR O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES. Pena-base fixada acima do mínimo legal. manutenção. Ausência de direito subjetivo à adoção de fração específica. emprego de elemento idôneo. art. 42 da lei de drogas. razoabilidade e proporcionalidade. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIADA AO CONCURSO DE AGENTES, RECOLHIMENTO DE ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO. ELEMENTOS que evidenciam a dedicação às atividades criminosas. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRECEDENTE. Recursos desprovidos.

1. PRELIMINARES:

1.1. As circunstâncias da apreensão das drogas e arma de fogo, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de fundadas suspeitas, a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do Código de Processo Penal. Assim, regular a atuação da polícia, pois configurada a justa causa, não há nulidade a ser reconhecida. Precedentes do STF e STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2. Não existem circunstâncias capazes de infirmar que, as drogas e a arma de fogo, não foram resguardadas, ou não correspondam àquelas que foram periciadas. E ausentes elementos, aptos a demonstrar, que houve quebra da cadeia de custódia, com adulteração da prova, ou interferência, de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade. Precedente do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1. A materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão e constatação, laudos definitivos, e prova oral colhida, em especial a narrativa dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante, e foi corroborada pelo contexto da prisão, e declarações de corréu. Precedente do STJ.

2.2. A arma de fogo, foi apreendida junto às drogas, o que implica reconhecer que, seu porte e/ou posse, está diretamente ligada ao comércio ilícito de entorpecentes, tratando-se de crime meio, para atingir o crime fim, que é o tráfico de drogas. Por tal razão, imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes, nas penas do art. 33, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06. Precedentes do TJ e do TJES.

2.3. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que, não há direito subjetivo do réu, à adoção de fração específica, para cada circunstância judicial, exigindo-se apenas que seja proporcional, e devidamente justificado, o critério utilizado. Precedente do STJ.

2.4. O Magistrado, atento
às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a variedade, quantidade, e natureza dos entorpecentes apreendidos, para exasperar a pena-base, que fixou em 08 (oito) anos de reclusão.
Tendo sido a
presentado elemento idôneo, e levando-se em conta, as penas, mínima, e máxima, abstratamente cominadas, ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), adequado, e suficiente, o patamar fixado, a título de pena-base.

2.5.
A defesa sustenta que, a sentença, incorreu em
bis in idem,
ao negar a incidência do tráfico privilegiado, sob os mesmos argumentos, utilizados para o reconhecimento da majorante do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06. Entretanto, a jurisprudência do C. STJ, se pacificou no sentido de que, a apreensão de entorpecentes, associada a outras circunstâncias, em especial, o concurso de agentes, o recolhimento de arma de fogo, e de balança de precisão, no contexto de crime de tráfico de drogas, como na hipótese, são elementos capazes de afastar a minorante, por evidenciar a dedicação do réu às atividades criminosas. Precedente do STJ.

3. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001132-20.2021.8.08.0047, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, julgado em 03 de julho de 2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, incisos X, XI, e XLVI, da Constituição Federal, sob o argumento de ilegalidade decorrente da busca pessoal e domiciliar realizadas e consequentemente das provas decorrentes das referidas ilegalidades, que devem ser anuladas o que, por via de consequência, deve resultar na sua absolvição por ausência de materialidade.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 9219711).

Na espécie, afirma o Recorrente quanto à violação do artigo 5°, inciso X e XI, que o contexto indica, inicialmente, que a denúncia anônima que resultou na abordagem ao recorrente Cristiano não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal efetuada.

A despeito da aludida argumentação, o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a legalidade da apreensão dos entorpecentes efetuada pelos policiais,
in litteris
:

"De início, as defesas pretendem, em uníssono, a declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas, a partir de buscas, realizadas ilegalmente.

Contudo, extrai-se que, a apreensão de entorpecentes, arma de fogo, e apetrechos relacionados ao tráfico, ocorreu como desdobramento de investigações prévias, que indicavam que o réu CRISTIANO, estaria transportando e entregando drogas.

Durante as diligências, CRISTIANO foi visto entregando um volume para GISLANE, e, posteriormente, tentou se esquivar da equipe policial, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga.

Consta mais que, o ora apelante IURY, foi flagrado arremessando uma mochila, contendo drogas e arma de fogo, do andar superior da residência, em que CRISTIANO e GISLANE, foram vistos juntos.

Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de fundadas suspeitas, a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
1
, e 244
2
, ambos, do Código de Processo Penal."

Nesse passo, depreende-se que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema n°280), submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

A rigor, no tocante ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, o Recorrente aduz desproporcionalidade da pena imposta, com arrimo na culpabilidade e na incidência da majorante prevista no inciso IV, do artigo 40, da Lei 11.343/2006, sem fundamentação concreta.

Todavia, no que concerne à pena-base aplicada, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 742.460/RJ (Tema n°182), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral em relação à dosimetria da pena, haja vista se tratar de matéria infraconstitucional, in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

IV -
O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional
. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 1459285 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023)

Dessa forma, no tocante aos fundamentos empregados na fixação da pena do Recorrente, inviável a recepção do Apelo Nobre, ante a ausência de Repercussão Geral.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, no que diz respeito à alegação recursal no sentido de que o Aresto hostilizado viola o
Tema 280
, de lavra do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
em razão da inexistência de fundadas razões aptas a autorizar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, denota-se, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu pela legalidade da apreensão dos entorpecentes encontrados na residência do Recorrente, concluindo que
as “
circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de fundadas suspeitas, a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
1
, e 244
2
, ambos, do Código de Processo Penal”.

Neste particular, é de se notar que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação Criminal, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos,
reconheceu que o ingresso no domicílio do Recorrente pelos policiais decorreu da existência de
fundadas suspeitas.

Conclui-se, pois, que o ingresso forçado no domicílio do Agravante foi devidamente justificado pela existência de
fundadas suspeitas,
motivo pelo qual, considerando que o Órgão Julgador é soberano na análise do conjunto fático-probatório e que para derruir sua conclusão seria necessário o reexame dos elementos fáticos que justificaram o ingresso dos policiais,
o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Por conseguinte, infere-se que se considerou a conformidade do Acórdão impugnado pelo Apelo Extremo com o
Tema 182
,
do Excelso Supremo Tribunal Federal
, circunstância que justificaria a negativa de seguimento do Expediente.

Com efeito, extrai-se das razões do Recurso Extraordinário, que o Recorrente alega contrariedade ao
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
, argumentando pela
“desproporcionalidade da pena imposta, com arrimo na culpabilidade e na incidência da majorante prevista no inciso IV, do artigo 40, da Lei 11.343/2006, sem fundamentação concreta”
, pela “
ilegalidade estabelecida no cálculo dosimétrico
” e sustenta que “
o argumento utilizado para sopesar negativamente a culpabilidade pois este representa, em nosso sentir, conduta inerente ao tipo penal em análise, no caso, o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “manter em depósito” – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - devendo o referido aumento ser decotado e, consequentemente, a pena-base ser reduzida
”.

Sendo assim, dúvida não há acerca da sintonia da Decisão objurgada que negou seguimento ao sobredito Recurso Excepcional com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 182
, no sentido de que
“A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

No mesmo sentido:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DISPENSA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 182, 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente o prequestionamento, tendo em vista que as questões referentes à violação do art. 5º, XXXV, XXXIX, XLVI e LVII, da CF não foram objeto de debate no acórdão recorrido e nem nos embargos declaratórios. Súmula 282 do STF. 2.
O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182)
. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Esta Suprema Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 6. Agravo regimental desprovido.

(
STF
; ARE 1179749 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
STF
; ARE 1452687 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023)

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao prefalado Tema de Repercussão Geral, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno (id.
10541333
), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o Eminente Vice Presidente.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto do e. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.